Tribunal: TJDFT
Processo: 0714528-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714528-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIA FERREIRA GOMES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRIA FERREIRA GOMES DE SOUSA contra decisão que indeferiu a execução de pré-executividade. Considerando que, em 01.06.2022, foi publicada a Lei Complementar no 1.010/2022, que alterou a Lei Complementar no 904/2015, possibilitando que a Fazenda Pública possa desistir do ajuizamento de execuções fiscais para cobrança de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa cujos valores consolidados sejam inferiores a R$30.469,52 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), como ocorre no caso em apreço, intime-se o agravado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga se persiste interesse na continuidade da execução originária em que foi proferida a decisão agravada. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator